Tribunal: TJES
Processo: 5006485-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006485-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: YARNEX GESTAO EM COMERCIO EXTERIOR LTDA.
AGRAVADO: MASSIMEX TRADING LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RETIFICAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jusrisprudência do STJ esclarece que, “
u
ma vez homologado o quadro-geral de credores (como ocorrido no particular), a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e
que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional
”. (REsp n. 1.840.166/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.);

2. Apura-se que o processo de Recuperação Judicial teve foi a sentença de encerramento do procedimento em 18/11/2020, já transitada em julgado e arquivada definitivamente, não há viabilidade da pretensão de retificação do quadro-geral de credores;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5006485-63.2022.8.08.0000

Agravante: Yarnex Gestão em Comércio Exterior Ltda.

Agravado: Massitex Trading Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (fl. 159) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que extinguiu, na forma do art. 330, III, c/c art. 485, I, do CPC. A ação de habilitação de crédito promovido por Yarnex Gestão em Comércio Exterior Ltda. contra Massitex Trading Ltda.

Em suas razões recursais, pretendendo a nulidade, sustenta a agravante que (a) em que pese tenha ajuizado ação ordinária para retificação do quadro-geral de credores, o magistrado a recebeu como habilitação de crédito, procedendo sua extinção indevidamente por ausência de interesse de agir; (b) a habilitação tardia decorreu de conduta da própria apenada, que somente informou a instauração da recuperação judicial em 24/10/2018; (c) buscado o cumprimento de sentença nos autos em que constituído o título judicial, o magistrado não admitiu o procedimento, sob fundamento de que deveria ser habilitado como crédito tardio na recuperação; (d) o §6º do art. 10 da Lei 11.101/2005 autoriza o ajuizamento da ação ordinária após a homologação do quadro-geral de credores.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apura-se que os créditos perseguidos pela agravante tiveram fato gerador anterior à instauração da recuperação judicial da Massitex Tranding Ltda., decorrente do título judicial constituído na Ação de Rescisão Contratual e Cobrança n. 024.07.017603-7.

O cumprimento de sentença se iniciou em 29/11/2017, quando a apelada informou sobre a instauração da recuperação em 21/03/2012, o que, de fato, o submeteria o crédito ao juízo falimentar, mediante devida habilitação.

Por não ter realizado o ato oportunamente, a apelante ajuizou a ação ordinária para retificação do quadro de credores, buscando a habilitação retardatária do crédito.

Sobre o tema, dispõe o §6º do art. 10 da Lei 11.101/05 que “
Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito
”.

Todavia, a jusrisprudência do STJ esclarece que, “
u
ma vez homologado o quadro-geral de credores (como ocorrido no particular), a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e
que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional
”. (REsp n. 1.840.166/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Consultando o andamento do processo de Recuperação Judicial n. 0042936-86.2011.8.08.0024, verifiquei que foi proferida sentença de encerramento do procedimento em 18/11/2020, já transitada em julgado e arquivada definitivamente.

Em razão disso, o magistrado de origem consignou que, diante do encerramento da recuperação judicial, conforme sentença proferida em 18/11/2020 nos autos principal (0042936-86.2011.8.08.0024), antes, portanto, da propositura do presente incidente, é inviável e inadequada a análise do pedido de habilitação apresentado, conforme orientação jurisprudencial (STJ, REsp n° 1.840.166-RJ), devendo a parte autora se utilizar das vias executivas ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito.

Neste aspecto, também esclarece a jurisprudência do STJ que “
o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial
”. [...] “
Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF)
”. (EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022.)

Ainda que o magistrado tenha recebido a inicial apenas como habilitação tardia, o encerramento da recuperação judicial também prejudica a ação ordinária que pretende a alteração do quadro-geral de credores.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.